Tribunal: TJDFT
Processo: 0746715-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746715-21.2022.8.07.0001 RECORRENTE: WENDERSON KEVYN TEODORO DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Na petição de ID no 60311312, a advogada Daíza Brito Colhante, OAB/DF 53.138, renuncia ao mandato que lhe foi outorgado pelo recorrente. Indefiro o pedido de exclusão da atual patrona do recorrente WENDERSON KEYYN TEODORO DA SILVA, consoante razões já expostas no despacho de ID no 60081622, visto que o documento encartado no ID no 60311314 não comprova a efetiva notificação do outorgante. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007